Tribunal: TJES
Processo: 5003153-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
A
CÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

AGRAVADA: NANCI CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS
DE TERCEIRO –
SUCUMBÊNCIA -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
GRATUIDADE
D
E JUSTIÇA
-
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE
I
LIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.

1. Nos termos do entendimento firmado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

2. Hipótese em que a causa primária da restrição indevida do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro foi a equivocada alegação da agravada de ocorrência de fraude a execução nos autos da ação indenizatória nº 0005235-35.1995.8.08.0030.

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

5. A revogação
da
gratuidade de justiça
não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

6.
Recurso
provi
do.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto d
o

Eminente
Relator
.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCI CRUZ

APELADO: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

AGRAVADA: NANCI CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS
DE TERCEIRO –
SUCUMBÊNCIA -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
GRATUIDADE
D
E JUSTIÇA
-
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE
I
LIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.

1. Nos termos do entendimento firmado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

2. Hipótese em que a causa primária da restrição indevida do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro foi a equivocada alegação da agravada de ocorrência de fraude a execução nos autos da ação indenizatória nº 0005235-35.1995.8.08.0030.

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

5. A revogação
da
gratuidade de justiça
não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

6.
Recurso
provi
do.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto d
o

Eminente
Relator
.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
N
º 5003153-95.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

AGRAVADA: NANCI CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos do entendimento firmado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1452840/SP, fixou a seguinte tese:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

Eis a ementa do acórdão a que faço referência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC : ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’.

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’.

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)”.

(STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na hipótese, em 15/03/1995, o Sr. José Geraldo Matozinho, executado na ação de indenização nº 0005235-35.1995.8.08.0030, transferiu o imóvel de matrícula n° 17.959, do livro nº 02, situado à Av. João Felipe Calmon, nº 408, Apartamento 104, Ed. Porto do Rio, Centro, Linhares/ES, para a empresa Hyannis Empreendimentos Imobiliários LTDA. ME para integralização de capital.

Em 06/10/1995 a agravada ajuizou a referida ação de indenização nº 0005235-35.1995.8.08.0030 em face do Sr. José Geraldo Matozinho.

Por sua vez, em 09/08/1996 (id. 6600593), a agravante adquiriu o imóvel objeto dos autos da empresa Hyannis Empreendimentos Imobiliários LTDA. ME., mas não o levou a registro.

Em 19/01/2009 foi proferida sentença condenatória na ação de indenização nº 0005235-35.1995.8.08.0030, a qual transitou em julgado em 14/07/2010.

Já em 24/11/2020 a agravada pugnou na aludida ação indenizatória o reconhecimento de fraude à execução em relação à transferência do imóvel objeto dos autos pelo Sr. Geraldo José Matozinho à empresa Hyannis, requerendo, ainda, em sede de tutela cautelar a penhora do bem, o que foi deferido em decisão prolatada em 26/11/2020.

E em 04/10/2022 foi prolatada decisão na ação de indenização nº 0005235-35.1995.8.08.0030, não reconhecendo a ocorrência de fraude à execução em relação à transferência envolvendo o imóvel objeto dos autos, bem como determinando a baixa da restrição lançada sobre este.

À primeira vista, conforme a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo nº 1452840/SP, seria a própria agravante quem teria dado causa à oposição dos embargos de terceiro, já que não procedeu à atualização cadastral do imóvel.

Contudo, a causa primária da restrição indevida do bem foi a equivocada alegação da agravada de ocorrência de fraude a execução nos autos da ação indenizatória nº 0005235-35.1995.8.08.0030.

O artigo 792 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a oneração ou a alienação de bem é considerada fraude à execução, dispondo o inciso IV, do referido dispositivo legal, que há fraude à execução
“quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

Porque o executado José Geraldo Matozinho t
ransferiu a propriedade d
o
be
m
imóve
l
para a sua empresa Hyannis como forma de integralizar o capital em momento anterior ao ajuizamento da ação
de indenização nº 0005235-35.1995.8.08.0030,
não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual foi indevida a indicação da penhora do imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro.

Eis trecho da decisão proferida na aludida ação de indenização, que não reconheceu a fraude à execução:

“
Em relação aos primeiros atos de disposição consistente na alienação do imóvel matrícula n° M-17.959 (apartamentos 104 e 202 do Edifício Porto do Rio) no ano de 1996, respectivamente, para Terezinha Gualberto de Almeida e José Eduardo Pissinati (compromissos de compra e venda de fls. 1.214/1.217 e certidão de matrícula de fls. 1.220/1.222), diante dos documentos acostados aos autos entendo que estes não caracterizaram fraude à execução, haja vista que o referido bem foi integralizado pelo executado ao capital social da empresa HYANNIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME em 15/03/1995, ou seja, em data anterior ao ajuizamento do presente feito, tendo, inclusive, sido vendido por esta quando o executado ainda possuía outros bens que seriam suficientes para a satisfação do crédito perseguido nos autos.”

Ressalte-se que a

embargante,
ora agravante,
não adquiriu o bem imóvel do executado dos autos originários, mas sim da empresa H
yannis, mo
tivo
pelo qual
não há
que se falar em ausência das cautelas devidas quando da aquisição do bem, pois, na data da compra, inexistia demanda
contra a empresa.

Assim
, a despeito de a agravante não te
r
realizado a transferência da propriedade do imóvel objeto dos autos para o seu nome,
quem realmente
deu causa à restrição indevida
do bem foi a embargada, ora agravada, porquanto
pugnou na ação originária pelo reconhecimento de fraude à execução em relação ao referido bem, em que pese a transferência deste pelo executado dos autos originários ter sido anterior ao ajuizamento da ação indenizatória.

Nessa linha de intelecção,
deve incidir o princípio da causalidade, condenando-
se

a agravada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Noutra parte, p
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da
gratuidade de justiça
não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

À vista
de tais considerações, o Magistrado deve expor as razões pelas quais indefere ou revoga o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

E n
ão serve como prova da possibilidade econômica de suportar as despesas processuais a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º).

A
decisão recorrida
revogou

o
pedido de concessão da assistência judiciária gratuita à agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Não obstante a avançada idade da embargante, ora apelada, as declarações de imposto de renda acostadas aos autos, principalmente aquela referente ao ano calendário 2020 (evento nº 6600612), revelam percepção de renda mensal considerável, na faixa dos R$11.000,00 (onze mil reais), além de aplicações financeiras na ordem de R$177.914,21 (cento e setenta e sete mil, novecentos e catorze reais e vinte e um centavos).

Releva notar que o apartamento objeto desta ação sequer integra o rol de bens e direitos declarados, embora inarredavelmente também componha o patrimônio da embargante.

Nesse contexto, a despeito de a embargada ter comprovado diversos gastos compatíveis com sua idade e condição de saúde, tais como as mensalidades de plano de saúde privado, despesas com cuidadores e casa de repouso, tais elementos não afastam sua suficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Ao contrário, confirmam a percepção de que a apelada não é destinatária do benefício da gratuidade da justiça, reservado aos efetivamente pobres nos termos da Lei.”

Do
s
documento
s
juntado
s e com
base em regra de experiência (
CPC, art.
375),
constata-se que não há
indício de capacidade financeira
d
a
agravante
para fazer frente as despesas do processo.

A
agravante
tem 89 (oitenta e nove) anos,
percebe

proventos de aposentadoria no valor mensal
de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
e comprovou ter inúmeros gastos com saúde
.

Frise-se que
o montante
a
legado pela agravada de
R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) refere-se à percepção de décimo terceiro salário da agravante,
atinente
às suas duas aposentadorias.

E o fato de despender gastos com plano de saúde privado e com casa de repouso não infirma tal conclusão. Pelo contrário, o ratifica, já que a agravante utiliza praticamente a integralidade da sua renda na sua mantença, notadamente com cuidados à saúde.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris

tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em
05/12/2017,
publicado em
13/12/2017)

Por essas razões,
dou
provimento a
o
agravo interno
para negar provimento à apelação interposta pela agravada, mantendo os termos da sentença prolatada.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

AGRAVANTE: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

AGRAVADA: NANCI CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST
ITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Desembargadores, o ilustre Relator Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO manifestou-se pelo provimento do agravo interno e consequente desprovimento do apelo, dado entender pela imputação a NANCI CRUZ dos ônus sucumbenciais referentes aos embargos de terceiro ajuizados em seu desfavor, sendo essa também a conclusão a que cheguei após a análise dos autos.

Os embargos de terceiro, nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, consistem em “ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor [...]. O vocábulo
terceiro
, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante” (Instituições de Direito Processual Civil IV, 2004, página 732).

Conforme bem elucidou o voto de relatoria, embora se compreenda responsabilizar o proprietário-embargante pelos ônus sucumbenciais quanto este não atualizou os dados cadastrais, dando causa à constrição, referida orientação aqui não tem aplicação.

Assim o é porque, apesar de TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA não ter procedido à transferência de titularidade registral ao tempo justo, certo é que o executado já não mais figurava como proprietário registral do bem imóvel ao tempo da constrição - mas outrem que o alienou à embargante. Equivocou-se a exequente NANCI CRUZ, de qualquer modo, ao pretender alcançar a satisfação do crédito através do referido bem, merecendo, sob o prisma da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais.

Ainda quanto a TEREZINHA, não vislumbro hipótese que dela afaste os efeitos da dicção do artigo 99, §3º do CPC, devendo ser-lhe assegurada a gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
prover o agravo interno manejado, bem como para
neg
a
r

provimento ao
apelo
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS